Tribunal: STF
Processo: ARE 1351911
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CR/88. REDAÇÃO DADA PELA EC N.º 88/2015. LEI COMPLEMENTAR N. 152/2015. STF. ADI 5490. REGRA DE APLICABILIDADE GERAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA A PARTIR DA VIGÊNCIA. "TEMPUS REGIT ACTUM"



    Em consonância com o precedente qualificado da Suprema Corte referente ao julgamento da ADI n. 5490, a Lei Complementar Federal n. 152/2015, que regulamenta de forma geral e unificada a regra da aposentadoria compulsória, tratada expressamente pela Constituição Federal (art. 40, § 1º, II, com redação dada pela Emenda n.º 88/2015), abrangendo todos os entes da federação, não apresenta vícios de constitucionalidade.



    Portanto, a partir da vigência da norma regulamentadora, observado o princípio ‘tempus regit actum’, será aos 75 (setenta e cinco) anos de idade a aposentadoria compulsória, para todos os servidores efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como os membros de Estado.



    Além de o art. 211 da Lei Complementar n. 2.590/2017 do Município de Nova Lima não ter sido objeto da ADI n. 1.0000.17.097462-0/000 deste Tribunal, o dispositivo da lei está em flagrante violação às normas de regência e à respectiva jurisprudência. Impõe-se, pois, a reintegração do servidor aposentado indevidamente aos 70 (setenta) anos de idade nos termos da legislação local.



    Recurso conhecido e não provido. ”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 37, X, da Constituição, bem como à Sumula 271/STJ. Sustenta a impossibilidade de pagamento de salários à autora sem a devida contraprestação.



    O recurso é inadmissível. Isso porque o preceito constitucional tido por violado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ademais, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ainda que superado os óbices apontados, nota-se que o recurso extraordinário apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, vejam-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



     Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator